Tribunal: STF
Processo: RE 1388960
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À REGRA DA PARIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, II, DA LEI N.º 13.327/2016. TNU. TEMA 291. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, do texto constitucional, bem como às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, relata que é servidora pública aposentada dos quadros da Advocacia Geral da União, tendo se aposentado com direito à paridade e à integralidade de proventos.



    Alega, assim, que possui direito a receber o rateio dos honorários advocatícios em igualdade de condições aos servidores da ativa, com vista à manutenção do valor real da remuneração. Com base nisso, sustenta a inconstitucionalidade do art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016 (eDOC 13).



    Argumenta-se, ainda, que os honorários são pagos indistintamente e em igual valor a todos os integrantes das carreiras beneficiadas, ou seja, trata-se de verba remuneratória de caráter geral (eDOC 13, p. 14).



    Aduz-se, por fim, que no julgamento das ADIs 6053 e 6162, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários por advogados públicos, desde que observado o teto constitucional (eDOC 13, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016), consignou que não ofende a constituição, notadamente as regras da paridade e da integralidade, o tratamento diferenciado entre servidores ativos e inativos no rateio de honorários advocatícios devidos aos advogados públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “4. Sobre a matéria de fundo, a egrégia TNU, no julgamento do PEDILEF 5009739-61.2018.4.04.7200/SC, adotou o seguinte entendimento: Os honorários advocatícios de sucumbência, cuja titularidade é dos advogados públicos e privados e devidos pelas partes vencidas nos processos judiciais e de cobrança extrajudicial da dívida pública, não é paga como parte dos subsídios devidos pela Administração Pública, motivo pelo qual não é o caso de se aplicar a regra da paridade prevista no art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, já que não estamos tratando de verba que compõe os proventos de aposentadoria, mas sim de verba que é paga ao lado dela, como retribuição dos serviços prestados no passado e que ainda geram dividendos. 



    5. A tese firmada (Tema 291) possui o seguinte teor: A forma de rateio da verba honorária recebida por advogados públicos aposentados, ainda que beneficiados pela regra da paridade, prevista no art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, é constitucional (PEDILEF 5009739-61.2018.4.04.7200/SC, relator Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa). 



    6. Como se sabe, o sistema processual impõe ao juiz aplicar o entendimento fixado pelos tribunais superiores (art. 927, III, CPC), sendo que, no caso dos Juizados Especiais, a posição a ser observada é a da egrégia Turma Nacional de Uniformização (art. 16, § 6º, VI, do RITNU – Resolução n. 586/2019 – CJF)” (eDOC 11, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1299100 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1319955 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.09.2021)



    Ademais, verifica-se que não subsiste contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6053 e 6162. Efetivamente, não foram discutidos nestas ações diretas a distinção de tratamento entre servidores ativos e inativos, mas apenas a constitucionalidade do recebimento de honorários por advogados públicos, bem como a sujeição destes ao teto constitucional.



    No caso, a recorrente vem recebendo a verba sucumbencial, sendo que sua irresignação se volta unicamente contra a distinção quanto ao valor a ser recebido entre servidores ativos e inativos, na forma definida pelo art. 31, II, da Lei nº 13.327/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente